Tribunal: TJPA
Processo: 0810819-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810819-88.2022.8.14.0401

APELANTE: MARIA RAIMUNDA CARVALHO CAMARA MATOS

APELADO: MARCELO DE AMORIM MATOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810819-88.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

APELANTE: MARIA RAIMUNDA CARVALHO MATOS/ SUZANA MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO: MARCELO DE AMORIM MATOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 22, II, III E V, DA LEI Nº 11.340/06).

DA REFORMA DA SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS.
POSSIBILIDADE.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE IMPÔS AS MEDIDAS.

- AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA POSSUEM NATUREZA INIBITÓRIA, POIS TÊM COMO FINALIDADE PREVENIR QUE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRA OU SE PERPETUE.

- ASSIM, AS MEDIDAS PROTETIVAS TÊM VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. A DECISÃO JUDICIAL QUE AS IMPÕE SUBMETE-SE À CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
, OU SEJA, PARA SUA EVENTUAL REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, MISTER SE FAZ QUE O JUÍZO SE CERTIFIQUE DE QUE HOUVE A ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO.

- NESSE CENÁRIO, TORNA-SE IMPERIOSA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AS PARTES DEVEM TER A OPORTUNIDADE DE INFLUENCIAR NA DECISÃO, OU SEJA, DEMONSTRAR A PERMANÊNCIA (OU NÃO) DA VIOLÊNCIA OU DO RISCO DESSA VIOLÊNCIA, EVITANDO, DESSA FORMA, A UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES, COMO A MERA MENÇÃO AO DECURSO DO TEMPO, OU MESMO A INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL EM CURSO.

- NÃO PODE SER ADMITIDA A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DETERMINADO PARA A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS (REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA), SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DAQUELA SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFICOU A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, EXPONDO A MULHER A NOVOS ATAQUES.

- NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO PRIMEVO REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS SEM INDICAR ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTASSEM A MUDANÇA DAQUELA SITUAÇÃO DE PERIGO ANTERIORMENTE CONSTATADA PELO JUÍZO SINGULAR. CABÍVEL, DESSA MANEIRA, O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 22, INCISOS II, III E V E 24, II, AMBOS DA LEI N. 11.340/2006.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
para restabelecer a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da Requerente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de agosto de 2024 e término no dia
26
de
agosto
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 26 de
agosto
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA RAIMUNDA CARVALHO MATOS / SUZANA MATOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 18333608) que revogou as medidas protetivas de
MARCELO DE AMORIM MATOS.

Consta dos autos, que a ofendida Maria Raimunda solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado em razão do episódio de violência que ocorreu no dia 04/06/2022, quando o apelado compareceu à residência da vítima, e ao começarem a conversar sobre a pensão do filho, ocorreu uma discussão, onde o requerido perguntou se a requerente o processaria, ela confirmando o mesmo a ameaçou com os textuais:
“SE TU FIZERES ISSO E ME PREJUDICAR EM EMPREGOS, CONCURSOS, OLHA O QUE EU FAÇO CONTIGO (FEZ GESTO DE AMEAÇA COMO SE FOSSE CORTAR O PESCOÇO DELA, POIS O FILHO ESTAVA PRÓXIMO)
”, que a declarante perguntou se o requerido a mataria, e o mesmo respondeu: “
SIM, EU TE MATO
”, em seguida pegou uma faca para intimidá-la.

Esclarece que a vítima se dirigiu a DEAM, onde registrou o Boletim de Ocorrência sob nº 00035/2022.102640-9 e solicitou as presentes medidas protetivas, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, as quais foram deferidas por este juízo.

As medidas protetivas aplicadas foram as seguintes:
A) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; B) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; C) Proibição de frequentar a residência da ofendida.

Durante a instrução processual, após a devida intimação da Autora para que apresentasse sua Réplica a Contestação, esta pode esclarecer mais detalhadamente todo ocorrido.

Em seguida sobreveio
sentença
(fls. 128/130, ID nº 18333608), onde foi julgada improcedente o pedido de aplicação das medidas protetivas de urgência solicitadas, sob o argumento de que decorrido mais de 01 (um) ano desde o deferimento da medida protetiva, nenhum fato posterior foi relatado nos autos e não se tem a informação de nenhum descumprimento deste instituto, de modo que não há demonstração que a vítima se encontre em situação de atual risco à sua integridade física, psicológica e moral, requisito necessário para a revogação das medidas protetivas.

Em razões recursais
(fls. 132/141, ID nº 18333610), a requerente pugnou pela reforma da Sentença que revogou as medidas protetivas para que sejam mantidas devido ao caráter de proteção que se atribui a elas, devendo ser determinada a intimação da vítima, Srª MARIA RAIMUNDA CARVALHO CAMARA MATOS / SUZANA MATOS, a se manifestar sobre o interesse da continuidade das medidas protetivas, sobre a persistência de risco conforme preceitua os artigos Art. 19, § 6º e Art. 21 da Lei Maria da Penha, e prolação da sentença que extingue a medida protetivas com fixação de prazo, bem como, que seja estabelecido mecanismos de monitoramento dos riscos pelo poder judiciário de forma periódica para sua reavaliação, não podendo ser fixado prazo pré-determinado para sua vigência.

Em sede de contrarrazões
(fls. 143/158, ID nº 18333612), o Apelado requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na integralidade a sentença recorrida, por ser medida de Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 228/231, ID nº 21013723), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
visto que já se passaram mais de um ano do deferimento das medidas cautelares e não consta informações de descumprimento ou risco à vítima.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA RAIMUNDA CARVALHO MATOS / SUZANA MATOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(ID nº 18333608) que revogou as medidas protetivas de
MARCELO DE AMORIM MATOS.

Consta dos autos que, a apelante solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado em razão do episódio de violência que ocorreu no dia 04/06/2022, quando o apelado compareceu à residência da vítima, quando começaram a conversar sobre a pensão do filho, levando a uma discussão, onde o requerido perguntou se a requerente o processaria, ela confirmando o mesmo a ameaçou com os textuais:
“
se tu fizeres isso e me prejudicar em empregos, concursos, olha o que eu faço contigo
(fez gesto de ameaça como se fosse cortar o pescoço dela, pois o filho estava próximo)
”, que a declarante perguntou se o requerido a mataria, e o mesmo respondeu: “
sim, eu te mato
”, em seguida pegou uma faca para intimidá-la, razão pela qual requereu a imposição de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Em 15/06/2022, o Juízo singular aplicou as medidas protetivas em desfavor do Recorrido com base na seguinte fundamentação:

“(...) A conduta imputada ao requerido, conforme relato constante do registro de ocorrência policial, configura crime e agressão psicológica no âmbito das relações domésticas, como tratado pela Lei 11.3402006.

A fumaça do bom direito e o perigo da demora encontra-se presente, pois a vítima relatou que vem sofrendo agressões psicológicas por parte do requerido.

Por certo que, estando em risco a própria integridade física e a saúde mental da vítima, não se mostra razoável exigir a produção de provas mais contundentes.

A proteção da integridade física e moral da vítima, por sua vulnerabilidade, é medida que se impõe e esse é o escopo da Lei 11.340/2006.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 19, 22, II, III e V, 23, IV e 24, II, da Lei 11.340/2006, para garantir a integridade física e moral da vítima, bem como assegurar a sua sobrevivência digna e preservar os seus direitos patrimoniais, decreto as seguintes medidas protetivas:

1) Deverá o requerido abster-se de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 100 (cem) metros das mesmas;

2) Deverá o requerido abster-se de manter contato com vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3) Deverá o requerido abster-se de frequentar os locais onde a vítima estiver, especialmente a sua residência.
(...)”.

Conforme recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.
1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024."
(STJ, RHC n. 74.395/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

Em observância ao mandamento constitucional previsto no art. 226, § 8.º, da Constituição da República - "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações." - e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a Lei n. 11.340/2006 introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, o legislador pátrio, ao editar a Lei Maria da Penha, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela.

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (artigo 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (artigos 23 e 24), não estipula um prazo para a manutenção das referidas medidas. Essa omissão legislativa, por sinal, explica a adoção, na prática, de procedimentos diversos pelos Magistrados singulares.

Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber,
a priori,
quando haverá a cessação daquele cenário de insegurança.

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Assim, deve ser assegurada às partes a possibilidade de, a qualquer tempo, demonstrar ao juiz a mudança daquele contexto que levou ao deferimento da medida, solicitando, assim, a revogação ou manutenção do instrumento protetivo.

Isso, por si só, impede a convalidação de decisões que simplesmente fixam um prazo determinado para as medidas protetivas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas, expondo a mulher a novos ataques. Igualmente, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Violência doméstica. Decisão monocrática que, ao deferir medidas protetivas, possibilitou a revogação automática das medidas. Impossibilidade.
As medidas protetivas devem persistir enquanto imprescindíveis para assegurar a proteção da vítima, devendo vigorar enquanto houver situação de risco. Exigência de prévia oitiva da ofendida a fim de constatar a permanência ou não da situação de perigo. Aplicação do disposto no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha. Precedentes. Decisão recorrida reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21166578820238260000 Campinas, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

Estabelecidas as referidas premissas, destaco que, no caso concreto, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas impostas pelo Juízo singular ao fundamento de que “
decorrido mais de 1 (um) ano desde o deferimento da medida protetiva, nenhum fato posterior foi relatado nos autos e não se tem a informação de nenhum descumprimento deste instituto, de modo que não há demonstração que a vítima se encontre em situação de atual risco à sua integridade física, psicológica e moral, requisito necessário para a manutenção das medidas protetivas”.

Asseverou ainda que “
a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a designação de audiência de mediação / conciliação, bem como dilação probatória, conforme requer a Defensoria Pública, eis que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua análise nos termos do art. 355, I, do CPC”.

Na linha da argumentação acima exposta, tenho por inidônea a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo.

Como se vê, não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. As partes sequer foram intimadas.

Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do Magistrado singular que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do Requerido, sendo assegurada a possibilidade de as Partes pleitearem junto ao Juízo singular a revogação/modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

Outrossim, o Juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,
para restabelecer a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da Requerente, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

É como voto.

Belém, 27/08/2024